Tribunal: TCU
Processo: 007.537/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5648/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.537/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Izabela Bertolo (XXX.711.802-XX); Ana Lima Kallas (XXX.326.147-XX); Andrea Aon Martins Cardoso (XXX.263.472-XX); Daniel Gabriel da Cruz (XXX.230.860-XX); Joana Oliveira de Oliveira (XXX.192.390-XX); Karen Ambrosio de Arruda Aniz (XXX.045.008-XX); Karina Souza Moraes (XXX.064.956-XX); Lairisse Daniele de Araujo Costa (XXX.194.413-XX); Lucas Schumacker Maluf (XXX.752.108-XX); Vinicius Paiva Goncalves (XXX.313.889-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.